Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, STJ.
1. Em consonância com o enunciado de Súmula no 106 do colendo STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. Recurso provido.